Tribunal: TJES
Processo: 0015018-35.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015018-35.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MADALENA MENDES LINHARES

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões de recurso.
Preliminar de inadmissão rejeitada
.

2. Usucapião, hipótese de aquisição originária de propriedade, pressupõe, em qualquer das suas espécies, o atendimento aos requisitos tempo, posse mansa e pacífica e animus domini, todos aspectos de índole eminentemente fática que ligam o pretenso titular ao bem.

3. Irretocável a conclusão primeva de que não se demonstrou o atendimento aos requisitos autorizadores do acolhimento do pedido inicial, restando inaplicáveis os artigos 551 CC/1916 e 1238 e seguintes do CC/2003 em favor da parte autora.

4.
Recurso

conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015018-35.2015.8.08.0035

APELANTE: MADALENA MENDES LINHARES

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

JUIZ: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO

Conforme relatório, o qual ora ratifico, trata-se de apelação cível interposta em razão de sentença que extinguiu com fulcro no artigo 487, I do CPC a ação de usucapião proposta pela apelante, julgando improcedente o pleito deduzido.

Nas razões recursais pede-se a reforma da sentença, pois, “apenas em 2014 quando prepostos do apelado foram ao local de moradia da apelante, que ela tomou ciência de que seu imóvel havia sido dado como garantia hipotecária, restando claro que durante todo esse tempo a apelante viveu no local dotada de completa boa-fé, exercendo sua posse SEM QUALQUER OPOSIÇÃO e portanto sua posse ERA MANSA E PACÍFICA ad usucapionem”.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, razão não assiste à parte apelante.

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “o fato objetivo da posse, unido ao tempo – como força que opera a transformação de fato em direito – e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto” (Direitos Reais, 2007, páginas 258-9).

O instituto em comento – hipótese de aquisição originária de propriedade – pressupõe, em qualquer das suas espécies, previstas na codificação civil anterior ou na atual, o atendimento aos requisitos
tempo, posse mansa e pacífica e
animus domini
, todos
aspectos de índole eminentemente fática que ligam o pretenso titular ao bem
.

Embora pretenda a parte fazer remontar o seu vínculo com o bem ao ano de 1990 (fl. 27), quando teria realizado a primeira aquisição de parte do imóvel em debate (lotes nº 11 e 12 da Quadra 26, loteamento Virginópólis do Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha), seguida por aquisições complementares alegadamente realizadas em 1993 (fls. 29/31) e 1996 (fl. 287), sua posse (vínculo fático e não meramente formal) apenas restou mencionada em laudo de avaliação produzido em 2010 por perito judicial no bojo da ação de execução movida pelo BANDES contra os proprietários registrais que deram o bem em garantia (fls. 150/177 - “A Srª Madalena Mendes, que se disse proprietária do 2º pavimento, não permitiu o acesso ao interior do imóvel para vistoria e registro fotográfico. Informou, entretanto, que no térreo, 1º e 2º pavimento é composto de 01 apartamento por andar, com 2 quartos, sala, wc, cozinha e área de serviço”).

Incontroversa, noutro giro, como apontado na própria exordial, sua ciência ainda em 2014 quanto à existência de demanda judicial que tangenciava a titularidade do bem imóvel, sendo certo que após tal marco, senão antes, não se podia dizer mansa e pacífica a sua posse.

Os demais documentos presentes nos autos, que se prestariam a ilustrar o exercício de posse ao longo do tempo pela autora, não o fazem, a exemplo dos emitidos pela Cesan (fl. 43) e pelo Crea (fl. 44), que sequer a mencionam, os relativos à cobrança de IPTU pelo Município de Vila Velha, que não são contemporâneos ao período temporal invocado.

Irretocável, nesse passo, a conclusão primeva no sentido de que “a parte Autora não demonstrou ter atendido os requisitos autorizadores ao acolhimento do pedido inicial”, eis que não amparada pelos artigos 551 CC/1916 e 1238 e seguintes do CC/2003.

Em vista dessas considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

Em atenção ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em um por cento a verba honorária devida, observado o artigo 98, §3º da mesma codificação processual civil.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.